Tribunal: TJBA
Processo: 8194444-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8194444-05.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: JAMILE SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
THAIS GUIMARAES BARBOSA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. COBRANÇA NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, declarou a ilegalidade de cobrança mensal adicional de R$ 33,39 em contrato de empréstimo, determinou a cessação dos descontos, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança mensal fixa de R$ 33,39 a título de encargos moratórios sem comprovação detalhada; (ii) estabelecer se são devidas a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, bem como a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira por falha na prestação do serviço.

A hipervulnerabilidade da consumidora, beneficiária de programa social, exige maior dever de informação e transparência por parte do fornecedor.

A inversão do ônus da prova é cabível, incumbindo à instituição financeira comprovar a regularidade das cobranças.

A cobrança de valor fixo mensal a título de encargos moratórios é incompatível com a natureza variável desses encargos e, sem comprovação de cálculo ou origem, configura prática abusiva.

A ausência de informação clara e detalhada sobre a cobrança viola o dever de informação e justifica a declaração de ilegalidade do débito.

A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida revela conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando a tese de engano justificável.

O desconto indevido em verba alimentar gera dano moral
in re ipsa
, por atingir a subsistência da consumidora e sua dignidade.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$ 5.000,00 em consonância com precedentes do tribunal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I, e art. 85, §§ 2º e 11; CC, art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF; TJ-BA, Apelação nº 8001608-22.2023.8.05.0018; TJ-BA, Apelação nº 8002794-11.2023.8.05.0138; TJ-BA, Apelação nº 8002721-39.2023.8.05.0138.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.